Tribunal: TJDFT
Processo: 0735307-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE COMUTAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. FATOS ANTERIORES À LEI 13.964/2019. AFASTADA A HEDIONDEZ. DECISÃO REFORMADA.
I – A comutação de penas, concedida exclusivamente por ato do Presidente da República, decorre da prerrogativa constitucional prevista no art. 84, inciso XII, da Carta Magna, de modo que a sua atuação não encontra limites em qualquer ato legislativo infraconstitucional. Possui a finalidade de atenuar o período restante do cumprimento de pena, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no Decreto concessivo.
II – O momento da avaliação da natureza hedionda da infração penal deve ser a data do cometimento do crime. Assim, os crimes de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo e/ou restrição de liberdade da vítima, praticados antes das alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019, não podem ser interpretados como impeditivos e, portanto, com relação a eles, não se deve exigir o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena. Precedentes.
III – Recurso conhecido e provido.